Tribunal: TJSP
Processo: 1026781-23.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Reintegração de área pública invadida por muro divisório – Preliminares de cerceamento de defesa, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva afastadas – Reintegração de posse e demolição do muro - Esbulho caracterizado - Medidas de segurança pública que devem ser tomadas pelo Poder Executivo independentemente da existência do referido muro –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Reintegração de área pública invadida por muro divisório – Preliminares de cerceamento de defesa, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva afastadas – Reintegração de posse e demolição do muro - Esbulho caracterizado - Medidas de segurança pública que devem ser tomadas pelo Poder Executivo independentemente da existência do referido muro – Demolição que se impõe – Sentença de procedência mantida – Recursos de Apelação desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026781-23.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOS BAIRROS DA VILA MONTE ALEGRE
E ALTO DO IPIRANGA - COVIMAI, JOANA LUCIA FERREIRA DA COSTA
INTRABARTO e DAVIDSON INTRABARTOLO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026781-23.2016.8.26.0506 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no: 1026781-23.2016.8.26.0506 (Digital)
Comarca:
Ribeirão Preto
1a Vara da Fazenda Pública
Apelantes:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOS BAIRROS DA VILA MONTE
ALEGRE E ALTO DO IPIRANGA COVIMAI; JOANA LUCIA
FERREIRA DA COSTA INTRABARTOLO e DAVIDSON
INTRABARTOLO
Apelado:
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
Voto no 21.888
APELAÇÃO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Reintegração de área pública invadida por muro divisório
Preliminares de cerceamento de defesa, falta de interesse
de agir e ilegitimidade passiva afastadas Reintegração de
posse e demolição do muro - Esbulho caracterizado -
Medidas de segurança pública que devem ser tomadas pelo
Poder Executivo independentemente da existência do
referido muro Demolição que se impõe Sentença de
procedência mantida Recursos de Apelação desprovidos.
Trata-se de ação proposta pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PRETO em face de JOANA LUCIA FERREIRA DA COSTA INTRABARTOLO e
DAVIDSON INTRABARTOLO (fls. 40/41), pretendendo a reintegração na posse
de área pública, consistente em parte do leito da Rua Curupaiti, invadida pelo
muro divisório construído pela requerida, proprietária do imóvel objeto do
cadastro municipal no 104331 e matrícula no 52.823 do 1o Registro de Imóveis,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026781-23.2016.8.26.0506 -Voto no
3
localizado na Rua Appa, no 1847, bem como a remoção das construções
existentes no local (fls. 01/05).
A r. sentença de fls. 390/392, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido para reintegrar o Município na posse da área
pública indicada na inicial, cujo muro deve ser demolido pelos requeridos em
trinta dias e recuado até a divisa limitada pela área registrada em sua
matrícula, sob pena de multa diária de R$ 100,00, sem prejuízo do direito do
Município em realizar o serviço a suas expensas e cobrar o ressarcimento das
respectivas despesas. Em razão da sucumbência condenou os requeridos ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a COVIMAI (fls. 410/418), na
qualidade de assistente litisconsorcial da parte Requerida, argumentando pela
ocorrência de cerceamento de defesa, bem como pela manutenção do muro em
nome da segurança dos moradores.
Por
sua
vez,
JOANA
LUCIA
FERREIRA
DA
COSTA
INTRABARTOLO e DAVIDSON INTRABARTOLO, em suas razões de apelação (fls.
439/455), pugnam pela anulação da r. sentença por falta de interesse de agir,
ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. No mérito, alegam que o muro
existente em área púbica é necessário à segurança dos moradores do bairro.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
508/510, opinando pelo provimento dos recursos de Apelação.
Recursos
regularmente
processados,
preparado
(fls.
463/465) e acompanhado de contrarrazões às fls. 481/489.
É o relatório.
Extrai-se da exordial que o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
propôs ação de reintegração de posse, na qual alega que os Requeridos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026781-23.2016.8.26.0506 -Voto no
4
invadiram área pública localizada em parte do leito da Rua Curupaiti, no
Município de Ribeirão Preto, com a construção de muro que impede o livre
acesso no local. Ao fim, requer a reintegração da posse e a demolição do muro
(fls. 01/05).
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença de fls.
390/392 deu a correta solução ao caso, de modo que não prospera o
inconformismo dos Apelantes.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de falta de interesse
de agir, bem como de ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.
Cumpre observar que o Autor trouxe aos autos documentos
que comprovam a caracterização do esbulho possessório, quando da tentativa
de reaver a área objeto desses autos desde 2012, deslocando todo o aparato
do Município para a execução dos serviços necessários à abertura da Rua
Curupaiti, o que foi impedido pelo responsável da empresa.
Ademais, em que pese a alegação da parte requerida de que
a área encontra-se inteiramente desocupada, salientando que nunca construiu
em área pública ou alterou o imóvel em que sediada a empresa desde sua
aquisição, contestou o pedido do Autor trazendo inúmeros argumentos pela
improcedência da ação.
Portanto, verifica-se que a parte tem suficiente interesse
de agir por ser a prestação jurisdicional pleiteada necessária, útil e adequada.
Igualmente, não se verifica o alegado cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Com efeito, não existe direito à produção de prova
específica, cabendo ao juiz decidir acerca da instrução do feito, deixando de
produzir as provas que considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026781-23.2016.8.26.0506 -Voto no
5
Neste sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado, com base no livre convencimento motivado,
pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes,
irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do
processo, o que não configura, em regra, cerceamento de
defesa. Precedentes. 2. Rever a orientação adotada pelo
Tribunal a quo, a fim de acolher-se a tese da recorrente de que
a realização de perícia técnica seria imprescindível para a
solução da lide, exige análise das circunstâncias fático-
probatórias dos autos, procedimento defeso em recurso especial
nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 295.458/RS, Relator Ministro CASTRO
MEIRA, 2a Turma, julgado em 25/06/2013).
Ao mais, vê-se que os Apelantes, quando instados sobre a
produção de provas (fls. 280), manifestaram seu interesse na juntada de prova
documental acerca do interesse econômico do particular Sr. CARLOS ALBERTO
MORO no desfecho da presente ação (fls. 292/319); a produção de prova
testemunhal acerca da construção do muro, da suposta atuação do Município
em prol de interesses particulares e em prejuízo da coletividade, da existência
de interesse público e da ocupação de outras áreas públicas que impedem a
construção da rua; e, por fim, a inspeção judicial nas áreas públicas existentes
nas redondezas efetivamente ocupadas por outros moradores (fls. 288/291).
No caso dos autos, tenha-se presente que tais pedidos não
guardam relação com a controvérsia debatida nos autos. E o MM. Juiz a quo,
considerando o panorama dos autos para a solução da controvérsia, decidiu
antecipadamente o feito em razão da desnecessidade de produção de outras
provas nos autos, como permite art. 355 do Código de Processo Civil.
No mérito, deve ser a r. sentença mantida por seus
próprios fundamentos, ora ratificados em sede recursal, por mostrar-se
suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026781-23.2016.8.26.0506 -Voto no
6
E. Tribunal de Justiça. Ressalta-se que isto não configura omissão ou ofensa ao
dever de fundamentação, conforme a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça, ilustrada nas ementas abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
ADOÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido
de fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir
adotadas na sentença, transcritas no corpo do acórdão. (...)
5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
14/06/2016, DJe 20/06/2016)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTOU OS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não configura
omissão ou ausência de fundamentação do acórdão estadual a
adoção do juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 295.963/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
12/08/2015)
Adotam-se, portanto, os fundamentos expostos na sentença
e abaixo transcritos:
O processo comporta julgamento antecipado, ante a
desnecessidade de produção de outras provas.
Se o Município alega que o muro está edificado em imóvel
público, tem interesse em vir a juízo para requerer sua demolição
e a reintegração na posse da área invadida.
E os requeridos, como proprietários do imóvel a quem
pertence
referido
muro
e,
portanto,
esbulhadores,
têm
legitimidade para figurar no polo passivo da ação possessória.
Rejeitadas as preliminares, no mérito o pedido procede.
Por incontroverso nos autos, o muro que se pretende

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026781-23.2016.8.26.0506 -Voto no
7
demolir está edificado em imóvel público municipal.
E as fotografias de fls. 11/13, 83/85 e 96/98 ilustram
bem a invasão, onde se vê o muro com portão construído em
continuação à testada do imóvel dos requeridos e invadindo a área
pública consistente no leito da Rua Curupaiti, no cruzamento com a
Rua Appa.
Os croquis de fls. 19 e 23 demonstram a área do imóvel
do autor hachurada e, na sua divisa direita, o traçado da Rua
Curupaiti, cujo trecho foi invadido em razão da construção do
muro.
É irrelevante, para caracterização do esbulho e o
consequente direito de reintegração na posse, a boa-fé do
invasor e o tempo decorrido desde a construção do muro,
porque o imóvel público não pode ser adquirido por usucapião (art.
183, § 3o, da Constituição Federal).
A propósito, nos termos da Súmula 619 do STJ, a
ocupação de bem público configura mera detenção, de natureza
precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e
benfeitorias.
É certo que, no caso, o muro também serve para
impedir o trânsito e o esconderijo de meliantes no local que dá
acesso a uma mata, como declarado pelo policial militar no
documento de fls. 137, mas ainda assim não se justifica a
invasão, primeiro porque medidas de segurança pública são de
competência do Poder Executivo, especialmente do Estado, e,
depois, porque a rua, ainda que não pavimentada, é bem
público de uso comum do povo (art. 99, inciso I, do Código
Civil), não admitindo sua invasão para uso particular, mesmo
que com finalidade de interesse social.
Pelas mesmas razões, a eventual existência de outras
invasões de área pública na região não justifica a construção
do muro pelos requeridos.
Se o caso, até porque restou infrutífera a tentativa de
conciliação, deve-se pleitear pelas vias próprias que o Poder
Público cumpra suas obrigações legais, especialmente aquelas
referentes a normas de manutenção de padrões de segurança e
conforto das habitações e vias públicas.
Comprovado, pois, o esbulho possessório, deve a autora
ser reintegrada na posse do bem público, demolindo-se o muro na
extensão que invade a área pública.
Caso os requeridos não promovam a demolição no prazo a
ser fixado, poderá o Município fazê-lo a suas expensas, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026781-23.2016.8.26.0506 -Voto no
8
direito ao ressarcimento das despesas. (...)”
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença que condenou
a parte requerida a reintegrar a posse da área descrita na inicial.
Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor
da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos
interpostos pelos Requeridos, mantendo-se a r. sentença de Primeiro Grau
ANA LIARTE
Relatora